Tribunal: TJDFT
Processo: 0009266-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM CONTRAPONTO À PALAVRA DA VÍTIMA E DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão das testemunhas, que se contrapõe aos relatos da vítima e do acusado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente acerca da existência do fato.

2. A ação do réu de sacar a sua arma e mantê-la apontada para baixo, posição reconhecida pelos policiais como não ameaçadora, não foi capaz de incutir nos policiais ali presentes intimidação/justo temor a caracterizar a chamada resistência ativa, necessária para a configuração do tipo penal constante no art. 329, caput, do CP.

3. Recurso conhecido e não provido.